Tribunal: STF
Processo: HC 258970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nikolas Moraes Nunes, em favor de Alessandro de Lucena dos Santos de Oliveira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial no HC 1.008.883/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do artigo 298 do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime fechado.



    Aduz que a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial acolhimento do recurso da apelação, em razão da observância de desproporcionalidade na sentença. (p.2)



    Sustenta que a adoção do regime fechado diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal e viola as Súmulas 718 e 719 desta Corte. (p.2)



    Acrescenta que se trata de um crime comum, sem violência ou grave ameaça. (p.2)



    Salienta que o paciente possui ocupação lícita e é pai de duas crianças totalmente dependentes. (p.2)



    Alerta que “No caso em testilha, caso seja mantida a r. decisão, é certo que o paciente ficará, no mínimo, 10 (dez) meses no cárcere fechado, juntamente com outros criminosos de altíssima periculosidade, visto que, no sistema prisional do Estado de São Paulo é raro o reeducando conseguir vaga em regime semiaberto” (p. 2)



    Informa que, na sentença proferida, a pena mínima imposta ao paciente foi agravada em razão de delitos cometidos nos anos de 2014 e 2016. (p.3) 



     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja garantido ao paciente o cumprimento da pena em regime inicial aberto ou, subsidiariamente, em regime semiaberto. (p.7)



    O ato coator transitou em julgado em 17 de junho de 2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo, como lançada na apelação criminal, a seguinte fundamentação:



    “A reprimenda também não comporta nenhum reparo, eis que calculada mediante boa ponderação dos critérios legais.



     Na primeira etapa, a pena-base foi corretamente fixada em 1/4 acima do mínimo legal (02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa), considerada os maus antecedentes do réu (0001412-09.2014.8.26.0120, cf. fls. 52/53) e os motivos do crime, referente à utilização de documentos falsos no bojo de ação judicial, a fim de ludibriar a autoridade julgadora no tocante aos valores devidos pelo réu a título de pensão alimentícia.



    Nesse ponto, não é demais destacar que, em regra, é o juiz da causa a autoridade judicial que reúne melhores condições para avaliar o peso de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, dada sua maior proximidade com o processo de produção das provas, visando determinar a quantidade de pena necessária para os fins de prevenção e reparação do delito.



    [...]



    Na segunda fase, incidiu aumento de 1/6 por força da agravante da reincidência (fls. 52/55), resultando a reprimenda no montante de 02 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa.



     Ausentes quaisquer outras causas modificativas (art. 68, CP), a reprimenda tornou-se definitiva no montante estabelecido na segunda etapa do cálculo dosimétrico.



     No tocante ao regime fixado para o início do cumprimento da pena corporal, de rigor a manutenção do fechado, considerada a gravidade concreta da conduta em questão, além dos maus antecedentes e da reincidência do réu, já mencionados.



      Efetivamente, os regimes mais brandos (semiaberto e aberto) seriam claramente insuficientes para cumprir as exigências preventivas da pena, considerada a inegável propensão do réu à prática de delitos.



      Daí mostrar-se impossível a reinserção do réu no convívio social sem que, antes, ele permaneça enclausurado durante tempo maior, apenas merecendo a liberdade quando satisfizer os requisitos correspondentes e demonstrar que assimilou a terapêutica penal.



     Cabe registrar que o legislador, ao criar o § 3º, do artigo 33, do Código Penal, reservou ao Juiz margem para, à luz do caso concreto, dosar a pena e fixar o regime prisional mais adequado para atendimento dos fins de reprovação e prevenção do crime. 



    A despeito de não se tratar aqui de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é forçoso convir que o regime fechado é o único compatível com a personalidade do sentenciado, já que a prática do crime aqui tratado mostra que não surtiram efeito as tentativas anteriores do Estado de amoldar o seu comportamento aos padrões normais de convivência social, demandando que a nova resposta estatal seja agravada.



     Inviável, por fim, a concessão do benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por não preencher o réu os requisitos correspondentes, considerados os seus maus antecedentes e a sua reincidência (art. 44, inciso II, do Código Penal” (eDOC 2, p. 11-17)



    Quanto a tese defensiva de que o paciente teve a pena mínima asseverada em virtude de um crime de trânsito praticado em 2014 e um crime de ameaça datado do ano de 2016, e que por essa razão não se poderia se considerar tais antecedentes negativos para a aplicação da reprimenda, colho dos autos os seguintes fragmentos: 



    » Foro de Cândido Mota - 2° Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0001412-09.2014.8.26.0120 Situação: Extinto. Data: 14/04/2014. Autor: Justiça pública



     12/04/2014 Data do Fato (Art. 306, § 1°, I do(a) LEI 9.503/1997 e Art. 330 e Art. 331 ambos do(a) CP e Art. 34 "caput" do(a) DL 3.688/1941) 



    [...]



    » Foro de Cândido Mota - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumário: 0002059-33.2016.8.26.0120 Situação: Extinto. Data: 28/11/2016. Autor: Justiça Pública



    23/10/2016 Data do Fato (Art. 129, § 1°, I do(a) CP c/c Art. 7 "caput" do(a) LEI 11340/2006 Local: Candido Mota Candido Mota/SP - 19880000) 



    [...]



    » Foro de Cândido Mota - 2° Vara. . Ação Penal - Procedimento Sumário: 1500440-86.2019.8.26.0120. Data: 23/09/2019. Autor: Justiça Pública.



    02/08/2019 Data do Fato (Art. 147 "caput", Parte 1 do(a) CP Local: RUA AMAZONAS, 13 VILA VERA CRUZ - CANDIDO MOTA/SP = 19880000)



    [...]



     26/04/2022 Acórdão - Sentença Reformada/Condenação (Art. 147 "caput" do(a) CP c/c Art. 7 "caput" e Art. 24-A "caput" (duas vezes) ambos do(a) LEI 11340/2006; Detenção: seis meses e oito dias; Regime para detenção: Semiaberto; Situação: Réu primários) 



    » Foro de Cândido Mota - 1º Vara. Ação Penal - Procedimento Sumário: 1500588-29.2021.8.26.0120 Situação: Em grau de recurso. Data: 28/12/2021. Autor: Justiça Pública. 



    08/10/2021 Data do Fato (Art. 147 "caput", Parte 1 do(a) CP Local: RUA AMAZONAS, 13 AREA RURAL - CANDIDO MOTA/SP = 19880000) 



    Em rápida consulta aos feitos criminais imputados ao paciente (eDOC 6), verificam-se as condenações acima transcritas. 



    Assim, impende consignar que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente